Tribunal: TJDFT
Processo: 0701596-41.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO, SITUAÇÃO QUE AFASTA A RETENÇÃO DO FUNDO DE RESERVA E DA CLÁUSULA PENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 35 DO STJ. JUROS DE MORA INCIDENTES APÓS 60 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. SÚMULA No 1 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que decretou a rescisão do contrato de consórcio celebrado entre as partes; condenou-o na obrigação de restituir à autora o valor de R$ 5.538,07, referente ao total despendido pela requerente em razão do consórcio, descontado os 15% da taxa de administração sobre cada parcela, vedado o abatimento de qualquer valor referente à multa, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso das parcelas e juros de mora de 1% ao mês sobre cada parcela a partir do sexagésimo dia do encerramento do grupo, que se deu em 19/10/2020.
3. Nas razões do recurso, sustenta a previsão contratual para a retenção dos valores referentes à taxa de administração (e de adesão), seguro, multas e juros, do valor a ser restituído ao consorciado desistente. Assevera que a cláusula penal é devida em razão dos prejuízos, que defende serem implícitos, causados aos demais consorciados, em razão da desistência do contrato.
4. Insurge-se contra a incidência da correção monetária a partir do pagamento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês sobre cada parcela a partir do sexagésimo dia do encerramento do grupo. Argumenta que, nos termos da cláusula 26.5 do contrato, os valores da devolução devem ser calculados com base no valor atualizado do bem, na proporção do percentual contribuído, acrescidos, tão somente, dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados, sob pena de beneficiar o consorciado desistente ou excluído em relação aos demais participantes do grupo.
5. Requer a reforma da sentença para afastar a determinação de restituição integral dos valores e reconhecer como válidas as cobranças dos encargos do valor restituído administrativamente.
6. A controvérsia reside na regularidade no cálculo do valor a ser restituído à autora com base na totalidade do percentual acumulado no fundo comum sobre o valor atualizado do bem, com dedução da multa penal, supostamente devida em razão da desistência da autora de participar do grupo de consórcio.
7. A presente demanda trata de relação de consumo, motivo pelo qual deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
8. No caso em exame, restou comprovada a contratação da cota do consórcio em pauta, com plano de 44 meses, na data de 07/11/2016 (ID 29780581, 29780583), com previsão de encerramento em 30/06/2020 (ID 29781373, pág. 2).
9. Incontroverso, outrossim, que a autora realizou o pagamento da quantia de R$ 5.331,61, do qual foi destacado o valor de R$ 3.523,72 a título de taxa de administração, de R$ 131,91 a título de fundo de reserva, de R$20,20, a título de multa penal, e de R$ 2,02, a título de juros (ID 29781375).
10. Nos contratos celebrados sob a égide da Lei 11.795/08, a devolução das parcelas pagas pelo consorciado excluído será efetuada na forma do artigo 22 da referida lei, ou seja, por meio de contemplação por sorteio ou no encerramento do grupo.
11. O fundo de reserva tem o escopo de conferir maior segurança ao consórcio, na medida em que resguarda o fundo comum contra imprevistos financeiros. Logo, incabível a retenção do valor vertido sob essa rubrica.
12. No mesmo sentido, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração, é indevida a aplicação da cláusula penal (art. 53, § 2o, CDC). Aliás, o encerramento do grupo é imposição à restituição de valores exatamente para evitar prejuízos.
13. A Súmula 35 do STJ estabelece que: “Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”. Cabível, portanto, a incidência de atualização monetária a partir da data do desembolso de cada parcela.
14. No que se refere aos juros de mora, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal firmou entendimento nos seguintes termos: “Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano” (Súmula no 1 da TUJ).
15. Destarte, o valor da restituição deve ser acrescido de juros a partir da mora da parte requerida, configurada após sessenta dias da data do encerramento do grupo.
16. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC (art. 55, Lei no 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.